Tribunal: TJSP
Processo: 1014496-36.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS" – Alegação de defeito oculto no veículo adquirido pelo autor, por se tratar de bem sinistrado e proveniente de leilão, o que ensejou a sua reprovação em laudo cautelar – Pretensão à rescisão dos contratos coligados (de

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS" – Alegação de defeito oculto no veículo adquirido pelo autor, por se tratar de bem sinistrado e proveniente de leilão, o que ensejou a sua reprovação em laudo cautelar – Pretensão à rescisão dos contratos coligados (de compra e venda de veículo e de financiamento) – Ação julgada improcedente – Apelação do autor, buscando a reforma da sentença – Impugnação à justiça ofertada em contrarrazões – Rejeitada – Ausente demonstração de desaparecimento das condições que ensejaram a concessão do benefício ao autor – Renovação dos argumentos iniciais – Alegação de que teve conhecimento acerca dos laudos de vistorias apresentados pela ré, elaborados antes da venda – Ausente demonstração de que lhe fora dada ciência das anotações de sinistro e leilão – Autor que realiza nova vistoria após a aquisição do veículo, momento em que o veículo é reprovado – Verossimilhança das alegações – Inversão do ônus da prova – Aplicação do CDC – Legitimidade passiva das fornecedoras, parceiras comerciais e integrantes da cadeia de fornecimento – Vício oculto e sonegação de informações importantes ao consumidor, as quais poderiam alterar a decisão quanto à aquisição, ou não do bem móvel – Ademais, laudo apresentado pela ré que traz a informação de que fora "aprovado com restrição", sem prova de que tivesse o autor sido informado de tal situação – Afronta ao direito de informação do consumidor e à boa-fé – Rescisão contratual, com condenação da parte ré à devolução atualizada dos valores pagos – Dano moral não caracterizado – Simples aborrecimentos, sem que se vislumbre lesão aos direitos da personalidade do autor, ou prejuízos morais passíveis de reparação, ausente caracterização de abalo psíquico capaz de gerar dano moral reparável – Sentença reformada – Ônus sucumbenciais redistribuídos – Recurso parcialmente provido.